Tribunal: TJBA
Processo: 8032174-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032174-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EVARISTO JOSE DE OLIVEIRA NETTO

Advogado(s)
:
MATHEUS SOARES COVAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA/CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
COM
RECOMENDAÇÃO
FUNDAMENTADA DE MÉDICO ASSISTENTE
.
NEGATIVA SOB FUNDAMENTO EXCLUSIVO DE
DIVERGÊNCIA
DA
JUNTA MÉDICA DO PLANO
QUANTO AO TRATAMENTO ADEQUADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA SOBRE PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VISTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NO
DECISUM
DESAFIADO.
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira
de Santana
, que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora que autorizasse e custeasse procedimento
cirúrgico
recomendado
ao autor
da ação originária,
EVARISTO JOSE DE OLIVEIRA NETTO
, beneficiári
o
de plano de saúde, incluindo
a totalidade de
materiais necessários e honorários médicos, sob pena de multa diária. A operadora alegou ausência de urgência e reprovou o procedimento por
divergência de sua
junta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor na origem; (ii) estabelecer se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear procedimento recomendado por médico assistente sob justificativa de reprovação por junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo abusiva a imposição de cláusulas que limitem o tratamento prescrito pelo médico assistente.

A indicação do tratamento cabe exclusivamente ao médico responsável pelo acompanhamento do paciente, e não à operadora do plano, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O procedimento cirúrgico recomendado decorre de
quadro clínico debilitante e progressivo
, com dor crônica e risco de agravamento funcional, demonstrando a urgência necessária à concessão da tutela.

A negativa da operadora, baseada em pareceres internos, sem embasamento técnico-científico robusto, não prevalece diante da prescrição médica individualizada.

A entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022 confirma o caráter exemplificativo do rol da ANS, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos com eficácia reconhecida por evidência científica e aprovação regulatória.

O periculum in mora depõe a favor do recorrido e é evidente em razão do risco de agravamento irreversível do quadro clínico, enquanto o suposto prejuízo financeiro à operadora é reversível.

A decisão de primeiro grau respeitou os critérios do art. 300 do CPC/2015 e ponderou adequadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e interpretação contratual.

Julgado o mérito do Agravo de Instrumento, há que se julgar prejudicado o agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo nos casos de autogestão.

Cabe ao médico assistente a indicação do tratamento mais adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa da operadora em custeá-lo com base apenas em parecer de auditoria/junta interna.

A urgência médica demonstrada e a recomendação clínica específica legitimam a concessão de tutela de urgência para assegurar o procedimento prescrito.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo haver cobertura sempre que o tratamento indicado possuir eficácia comprovada e respaldo técnico-científico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 6º, I e VIII; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.914.799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2021; TJ-BA, AI 8035231-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 11.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
e Agravo Interno
nº 8032174-37.2025.8.05.0000
, oriundos da
2
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e, agravad
o

EVARISTO JOSE DE OLIVEIRA NETTO
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, para manter
a decisão agravada pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos,
tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04